Tribunal: TJMT
Processo: 0022724-58.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022724-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALINA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 027.953.501-57 (APELADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO - CPF: 627.085.111-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), GONCALINA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 027.953.501-57 (APELANTE), NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO - CPF: 627.085.111-49 (ADVOGADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES
:
GONCALINA XAVIER DOS SANTOS; JOSE ROBERTO FLORES; e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NA TRAVESSIA DE RODOVIA. VIOLAÇÃO RECÍPROCA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. JULGAMENTO FUNDAMENTADO DA LIDE PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA SEGURADORA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO NA LIDE SECUNDÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE JOSÉ ROBERTO FLORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE GONCALINA XAVIER DOS SANTOS E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos mor
ais proposta por filha de ciclista que faleceu em colisão com automóvel em rodovia de pista dupla. Sentença de parcial procedência reconheceu culpa concorrente e fixou indenização em R$ 15.000,00, condenando solidariamente o condutor e a seguradora. Apelações interpostas por todas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente à vítima ou ao condutor, ou se permanece a culpa concorrente;

(ii) saber se o valor da indenização fixado em primeiro grau deve ser majorado ou reduzido;

(iii) saber se a condenação da seguradora deve abranger os honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida, e se houve erro por ausência de julgamento autônomo da denunciação à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial oficial apontou que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida, o que contribuiu diretamente para o acidente, demonstrando negligência e violação aos deveres objetivos de cuidado.

4. A vítima, por sua vez, atravessou a rodovia em local inadequado, de forma abrupta e sem a cautela exigida pelo CTB, caracterizando imprudência relevante.

5. Diante da conduta culposa de ambas as partes, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

6. A dor decorrente da perda de ente familiar em acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa. O valor fixado em primeiro grau revela-se insuficiente diante da gravidade do fato.

7. Majorado o montante indenizatório para R$ 60.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Rejeitada a alegação de ausência de julgamento separado da denunciação à lide, devidamente enfrentada na fundamentação da sentença.

9 Mantida a condenação da seguradora, limitada aos termos da apólice contratada, em razão da relação contratual existente, conforme observado na decisão recorrida.

10.

Reconhecida a inexistência de pretensão resistida por parte da seguradora, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de José Roberto Flores
conhecido e desprovido.

12. Recurso de Gonçalina Xavier dos Santos
conhecido e

parcialmente provido, para majoração do valor da indenização.

13. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A.
conhecido e

parcialmente provido, para afastar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizada a culpa concorrente entre condutor e ciclista, ambos devem responder proporcionalmente pelos danos decorrentes do acidente.

2. A indenização por dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito é devida, sendo presumido o abalo psíquico do familiar próximo.

3. É cabível a majoração do valor indenizatório quando o montante fixado se mostra desproporcional frente à gravidade do dano.

4. A seguradora responde solidariamente nos limites da apólice, mas não deve arcar com honorários advocatícios se não apresentou resistência à pretensão principal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927, 944 e 945; CTB, arts. 28, 29, 58 e 69; CPC/2015, arts. 85, 129 e 375.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2238607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023;

TJDF, ApCiv 0014713-31.2016.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, j. 06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
três recursos
de apelação interpostos por
Gonçalina Xavier dos Santos, José Roberto Flores e Mapfre Seguros Gerais S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de ato ilícito causado por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre o ciclista e o motorista e, como consequência, condenou este último, de forma solidária com a seguradora, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos os embargos de declaração, foram eles rejeitados.
(ID.
305272415
)

Em suas razões recursais, a parte recorrente Jose Roberto Flores invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da
culpa exclusiva da vítima em razão de travessia imprudente e manobra temerária em local não sinalizado;

2.

Da inexistência de dano moral indenizável diante da ausência de nexo causal entre a conduta do réu e o evento lesivo;

3.

Do pedido subsidiário de minoração da indenização por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais, a recorrente Gonçalina Xavier dos Santos invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente fatal, diante da condução do veículo em velocidade excessiva

2.

Da

inaplicabilidade da culpa concorrente diante da conduta prudente da vítima;

3.

Da necessidade de majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do evento e da extensão do abalo sofrido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente Mapfre Seguros Gerais S.A. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da necessidade de julgamento em apartado da denunciação à lide, com fundamento no art. 129 do CPC;

2.

Da inexistência de pretensão resistida, como fundamento para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;

3.

Da aplicação da taxa legal de juros conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024;

4.

Do prequestionamento.

O recurso de
Gonçalina Xavier Dos Santos
foi apresentado de forma tempestiva e é isento do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de
ID 307233350.

Os recursos interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A e Jose Roberto Flores
foram apresentados de

forma tempestiva, e as custas foram devidamente recolhidas
, conforme certidões de ID 307222864 e 306106878.

Somente as partes recorridas
Mapfre Seguros Gerais S.A
e
Gonçalina Xavier Dos Santos
apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal, conforme se extrai dos
IDs 305272428, 305272426.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES
:
GONCALINA XAVIER DOS SANTOS; JOSE ROBERTO FLORES; e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que todos os recursos de apelação interpostos comportam juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de três recursos de Apelação Cível, interpostos por Gonçalina Xavier dos Santos, José Roberto Flores e Mapfre Seguros Gerais S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre o ciclista e o motorista, e, como consequência, condenou este último, de forma solidária com a seguradora, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os limites da apólice de seguro.

A sentença também impôs, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, o pagamento de honorários advocatícios em desfavor do réu e da seguradora litisdenunciada.

Em suas razões recursais, o apelante José Roberto Flores sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta, inclusive no que se refere à responsabilidade solidária da seguradora.

Por sua vez, a apelante Gonçalina Xavier dos Santos alega que a responsabilidade pelo acidente é integralmente atribuível ao réu, pleiteando a majoração da indenização para o equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, acrescidos dos consectários legais.

Já a seguradora recorrente, Mapfre Seguros Gerais S.A., afirma, em primeiro lugar, a necessidade de julgamento em apartado da lide secundária, nos termos do art. 129 do CPC, sob o argumento de que a sentença não teria decidido expressamente a denunciação da lide. Defende, ainda, a inexistência de solidariedade entre segurado e seguradora, ante a ausência de previsão legal ou contratual que ampare tal condenação conjunta.

No tocante aos ônus sucumbenciais, postula a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ao fundamento de que não resistiu ao chamamento ao processo, tendo atuado apenas para garantir eventual responsabilidade regressiva.

Somente as partes recorridas Mapfre Seguros Gerais S.A. e Gonçalina Xavier dos Santos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Pois bem.
Feitos os esclarecimentos pertinentes acerca das irresignações recursais,
passo à análise pormenorizada das teses aventadas em cada apelo
, observando-se o necessário enfrentamento individualizado dos fundamentos jurídicos invocados, com a adequada aplicação da legislação processual e material envolvida na controvérsia.

1.

Das razões recursais meritórias suscitadas por

Jose Roberto Flores.

1.1.

Da alegação de culpa exclusiva da vítima em razão de travessia imprudente e manobra temerária em local não sinalizado.

O réu, ora recorrente, sustenta que o ciclista teria realizado manobra súbita e imprudente ao tentar atravessar quatro faixas de rolamento, em via de tráfego intenso, sem a devida cautela. Tal conduta, em seu entender, teria tornado a colisão inevitável, caracterizando culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

Pois bem.

É sabido, que a responsabilidade civil subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico brasileiro, exige, nos termos dos artigos
186
e
927
do Código Civil, a presença cumulativa de três elementos:
ato ilícito (dolo ou culpa)
,
dano
e
nexo de causalidade
entre o comportamento do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso em apreço, a ocorrência do acidente é incontroversa, sendo expressamente admitida pelo réu, tanto na contestação quanto em seu depoimento pessoal. Contudo, subsiste controvérsia acerca de
quem efetivamente deu causa ao evento lesivo
, aspecto essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Não obstante os argumentos apresentados, não há elementos suficientes para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, como pretende o réu.

O laudo pericial exarado pela Politec
(ID. 305271989 – pág. 28 e seguintes)
em sede de inquérito policial, aponta excesso de velocidade por parte do condutor do veículo.

A perita fixou a velocidade máxima permitida para a rodovia em 80 km/h e, com base nas distâncias de percepção e reação, concluiu que o veículo Astra GM trafegava acima desse limite, sendo o excesso de velocidade elemento causal relevante para a ocorrência do sinistro.

A propósito, colaciona-se, a seguir, trecho do referido laudo:

Vale ressaltar, que em audiência de instrução e julgamento, a
expert
ratificou integralmente o teor do laudo, afirmando que o acidente decorreu do excesso de velocidade do automóvel, que impediu manobra de evasão em tempo hábil, senão vejamos:

“[...] Como eu disse, repetindo: ambos veículos tanto o Astra quanto a bicicleta estavam fora do ponto de repouso final.
A gente chama de ponto de repouso final, o local onde os veículos ficam após o um embate. Ambos os veículos foram deslocados para o acostamento.
[...]
No entanto foi possível perceber claramente como ocorreu a colisão
[...] não existe nenhuma proibição legal, não existe isso. A situação analisada não vai interferir. [...] Eu não consigo dizer [...]
ratifico, inclusive estou com todas as planilhas, sobre os cálculos, sobre o ponto de não escapada. Então, não tenho alteração. todos os dados estão lá
[...]”
– (sic) – grifo nosso

Nessa linha de intelecção, em casos de acidentes como o ora examinado, impõe-se a observância das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que regulamenta a conduta esperada dos condutores e impõe deveres objetivos de cuidado.

Dispõe o art. 28 do CTB:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

No mesmo sentido, o art. 29 do referido diploma legal determina:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Vejamos, ainda, o teor do artigo 61 do CTB, que trata do excesso de velocidade:

“A
rt. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido [...]”

Com efeito, tais dispositivos impõem deveres específicos aos condutores de veículos automotores. A obrigação de zelo, atenção redobrada e vigilância contínua assume especial relevância diante da presença de pedestres e demais usuários vulneráveis da via pública, notadamente os ciclistas, que são equiparados aos pedestres para fins de proteção legal. A imprevisibilidade de seus movimentos, somada à fragilidade física, exige do condutor precauções adicionais e maior rigor no dever de cuidado, sobretudo em situações que demandam tomada rápida de decisão e resposta segura ao contexto do tráfego.

Portanto, ao conduzir o veículo em velocidade superior à permitida, o réu contribuiu para a ocorrência da colisão.
Verificam-se, assim, os requisitos da responsabilidade civil, com a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

Noutro giro, pelos relatos contidos nos autos, consta que a travessia realizada pelo ciclista falecido não ocorreu em local próprio e seguro, sendo que tal que ele teria efetuado manobra súbita e imprudente ao tentar atravessar quatro faixas de rolamento em pista de tráfego intenso, sem a devida cautela.

Ainda que o laudo pericial
tenha sido omisso quanto a este ponto
, tal narrativa encontra apoio parcial nos depoimentos prestados tanto pelo réu, quanto pelos ocupantes do veículo à época do acidente.

Embora tenham sido ouvidos na qualidade de informantes, seus relatos apresentam semelhança com a descrição de uma travessia inadequada e imprudente realizada pelo ciclista.

A propósito, merecem destaque os relatos prestados pelo próprio réu, José Roberto Flores, bem como pelos informantes Neuri Bertholdo e Rafael Bertholdo, conforme se expõe a seguir:

“[...] eu era o motorista [...] estávamos retornando a Nova Olímpia [...] era quase hora do almoço [...] que praticamente na frente daquele Posto Trevisan [...] que de longe avistei esse bicicleteiro [...] que do meu lado também tinha um carro, que estava mais a frente, nós batemos e o outro carro foi embora [...] que na hora veio Samu, que precisava da Politec, que quebrou vidro do carro [...] ele freou, eu estava devagar, como estava [...] jamais imaginar que um

bicicleteiro atravessaria, ele apenas atravessou, não tinha nem como ter visto [...] que os policiais comentaram que aquele senhor já teria passado por outras intercorrências [...]”

– (sic) – grifo nosso

Já o informante
Sr. Rafael Bertholdo
relatou, que:

“
[...] que estava no veículo. Eu lembro que estávamos saindo do Trevo do Lagarto, sentido jangada, pra Barra do Bugres. Assim que nós saímos do trevo do lagarto, bem em frente ao posto Trevisan, a rodovia ali são 4 vias né. 2 indo e 2 vindo. Nós estávamos indo e tinha um bicicleteiro bem a frente, que ele andava como zigue e zague, que estávamos atras de um carro, meio na lateral, atras do carro; que eu estava no banco de trás, o que eu consegui ver é que esse bicicleteiro entrou na frente, aparentemente até nem olhou e entrou na frente do primeiro carro e na frente nossa, e aí vinha mais carretas na outra via; que a única coisa que o Beto freou, a única coisa que ele fez foi frear o carro, por que de um lado tinha carro, no outro vinha as carente de frente, não tinha opção a única coisa a fazer foi frear. [...] Eu lembro do rapaz entrando [...] era reta, a princípio deu pra ver um pouco ele, ai depois acredito que deu um ponto cego entre o carro e o bicicleteiro [...] Hora que viu já tava na pista, e eu acho que acabou dando um ponto cego [...] ele passou na frente e entrou na frente nossa, e as carretas foi quando colidiu [...] mas o pessoal do posto começou a reunir gente, e tinha gente até do posto que conhecia ele, os frentistas do posto, disse que conhecia esse senhor, que já se envolveu em outros acidentes; diz que ele era da região, próximo ali [...] que logo chegou até familiares dele, aí o pessoal nos retirou e levou pro trevo do lagarto [...]

Que acredito que sim, estava embriagado [...] que como estava no banco de trás, O Neuri que tava na frente que teve assim, quando eu vi estava em cima já [...] agora assim o que eu acho é que da forma como ele atravessou e como vinha carro, se a gente evita e freia e consegue passar a gente, as carreta pegava ele, porque não tinha condição de atravessar 4 vias no movimento que tava [...]” – (sic) – grifo nosso

Por sua vez, o informante Sr. Luiz Neuri Bertholdo declarou que:

“
[...] que eu estava no carona; que era por volta das 11:30
[...] que a gente vinha vindo de Cuiabá, o tráfego, trânsito ali é pesado[...] que tinha umas pessoas [...] que lá são quatro pistas, a gente vinha na do meio; que um pouco mais a frente do lado direito ia um uno, na mesma direção [...] que o ciclista ia meio de zigue zague [...] que viu que o uno que tava mais na frente segurou, segurou e viu que de repente da frente do uno saiu o bicicletário [...] aí não deu tempo [...] foi na pista do meio [...] tipo deu um ponto cego [...] eu imagino pelo jeito que tava o tráfego de caminhão, ele não ia conseguir atravessar a pista [...]
que paramos de imediato [...] que era um Astra [...] que já de imediato foi chamado um guincho [...] que o senhor foi a óbito no local [...] que era de dia, não estava chovendo [...]
– (sic) – grifo nosso

Desta feita, embora o laudo elaborado pela Politec tenha apontado o excesso de velocidade como a única causa do acidente,
não é crível imaginar que, em local desprovido de faixa de travessia e com intenso fluxo de automóveis de pequeno e grande porte, a vítima, a bordo de sua bicicleta, pudesse ter efetuado a travessia sem adotar a cautela necessária.

Inclusive, extrai-se dos artigos 58 e 69 do CTB que o pedestre — e, por equiparação, o ciclista —, ao pretender atravessar uma via, deve adotar precauções de segurança, levando em consideração, sobretudo, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. Vejamos:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 69.
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos,
utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

Aliás, as regras da experiência comum, previstas no art. 375 do Código de Processo Civil e amplamente reconhecidas como elementos auxiliares na formação do convencimento judicial, autorizam o reconhecimento da ausência do dever de cautela no caso concreto, diante da evidência notória dos fatos ou de sua alta probabilidade lógica, nos termos da experiência ordinária.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA DE PELO ADVENTO DO ABALROAMENTO.
SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SURGIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. A responsabilidade de ressarcimento em razão de acidente de trânsito, em regra, é de natureza extracontratual. Assim, para que emerja do dever de indenizar deve-se perquirir pela satisfação dos quatros requisitos essenciais para tanto, quais seja, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Diante do preenchimento destes, impõe-se o pagamento do valor vindicado na peça de ingresso . A higidez do valor cobrado a título de reparação pelos prejuízos causados não depende da apresentação de 3 (três) orçamentos pela parte autora, mas, sim, de sua pertinência com o dano causado e a ausência de comprovação, pela parte contrária, de que é excessivo.
(TJ-MG - AC: 10000211619994001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Acerca do tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. TRAVESSIA FORA DA FAIXA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. No caso de atropelamento em que o condutor do veículo trafega com excesso de velocidade e o pedestre atravessa a via fora da faixa de pedestres existente na proximidade resta configurada a culpa concorrente.
2. Se é provado que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte. [...]
4. À mingua de culpa exclusiva da vítima e presentes os elementos jurídicos da responsabilidade civil - conduta, nexo causal, dano e culpa - não pode se eximir o ofensor de reparar os danos supostamente sofridos pelo ofendido.
[...]”

(TJ-DF 20160710154838 DF 0014713-31.2016.8 .07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/12/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2018. Pág.: 463/465)

Portanto, a ausência de diligência por parte da vítima, diante dos elementos fáticos constantes nos autos, evidencia conduta negligente, incompatível com o dever de atenção exigido na travessia de rodovia composta por quatro faixas de rolamento — circunstância que, além de comprometer sua própria segurança, representava risco potencial à integridade de terceiros.

Assim, à luz dos dispositivos supracitados e dos princípios que regem a responsabilidade civil, notadamente da exigência de apuração da conduta culposa de cada parte, deve ser mantida a conclusão quanto à configuração da culpa concorrente.

Isso porque, conforme já consignado, ambos os envolvidos praticaram atos imprudentes que contribuíram para a eclosão do evento danoso, não havendo respaldo probatório suficiente para atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer das partes.

Por conseguinte,
impõe-se a manutenção da higidez da sentença fustigada.

1.2.

Da inexistência de danos morais indenizáveis no caso concreto.

Neste ponto, o recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser integralmente afastada, sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos envolvidos e o evento danoso, razão pela qual entende não estar configurado o dever de indenizar.

Pois bem.

Conforme amplamente analisado no tópico 1.1, restou suficientemente demonstrada nos autos a culpa concorrente dos envolvidos no acidente, sendo certo que a conduta negligente do condutor do veículo Astra — consubstanciada no excesso de velocidade — caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Trata-se de infração objetiva a dever jurídico preexistente de cuidado, cuja inobservância deu causa direta ao evento danoso, estabelecendo-se, assim, o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

O dano moral, no caso concreto,
decorre de maneira direta e evidente da brutalidade da perda de um pai em acidente de trânsito.

Nesta senda, a perda abrupta de um ente querido, em circunstâncias trágicas, gera dor profunda e sofrimento intenso, sendo presumível o impacto lesivo à esfera anímica da parte autora. Assim, o dever de indenizar é consequência jurídica inafastável da prática do ato ilícito, com respaldo na jurisprudência dominante e na dogmática civilista contemporânea.

Cuida-se, portanto, de hipótese clássica de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria gravidade e natureza do fato, dispensando-se a demonstração específica do abalo.

Do ponto de vista doutrinário, é pertinente destacar a lição da Professora Maria Celina Bodin de Moraes, que adverte para a necessidade de superação de uma lógica punitiva na seara da responsabilidade civil contemporânea, a qual deve concentrar-se, prioritariamente, na efetiva e integral reparação do dano sofrido pela vítima:

“[...] Se admite, todavia, que a plena satisfação da vítima somente ocorrerá com a punição do ofensor, perde-se novamente o foco da responsabilidade (como reparação), e se volta à seara da retribuição – no caso, da retribuição do mal com o mal, a retaliação, incivilidade que nos orgulhamos de ter superado.” (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 55)

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no reconhecimento do direito à indenização por danos morais nas hipóteses de falecimento de ente próximo, especialmente de filho menor, firmando entendimento no sentido de que o abalo psicológico decorrente de tal tragédia configura-se como dano
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

A propósito, colhe-se da jurisprudência hodierna,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2 . No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2238607 DF 2022/0343133-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. “[...] É inegável o sofrimento da parte diante da morte da filha da autora, o que, certamente, ocasiona dano moral (in re ipsa) - A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - Precedentes. (AgRg no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015) (TJ-MG - Apelação Cível: 0092290-40.2016 .8.13.0647, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Sob essa ótica, a indenização por dano moral reveste-se de natureza eminentemente compensatória, buscando, dentro dos limites do possível, mitigar os efeitos psíquicos e emocionais devastadores decorrentes do evento danoso.

Evidentemente, nenhuma quantia pecuniária é capaz de suprimir ou neutralizar a dor experimentada pela filha, ora autora, diante da perda precoce de seu genitor; a reparação civil, nesse contexto, constitui resposta jurídica proporcional ao infortúnio vivenciado, sem jamais se confundir com qualquer pretensão de retorno ao status quo ante.

Trata-se, portanto, de uma medida que visa ao reconhecimento jurídico da gravidade da ofensa suportada, assegurando às vítimas um mínimo de reparação simbólica pela violação de sua esfera existencial.

Diante disso, rejeito a pretensão recursal de afastamento da condenação por danos morais imposta na sentença recorrida, mantendo-a em sua integralidade, diante da higidez dos fundamentos que a amparam.

1.3.

Do pleito subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O autor/recorrente, de forma subsidiária, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Neste ponto, registre-se que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo sentenciante
será oportunamente analisado e fundamentado no

tópico 2.2
desta decisão, considerando o caráter compensatório da reparação civil, a gravidade do dano suportado e a dor irreparável decorrente do falecimento do genitor da autora.

2.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Gonçalina Xavier Dos Santos.

2.1.
Da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente fatal, diante da condução do veículo em velocidade excessiva.

Em que pese as alegações da recorrente acerca da responsabilidade exclusiva do réu quanto ao acidente fatal,
entendo que tal tese não merece guarida.

Isto porque, conforme já consignado no
tópico 1.1
, é notório e restou cabalmente comprovado, por meio dos documentos acostados aos autos, em especial pelo laudo pericial oficial, que o condutor do veículo, ora réu, trafegava em velocidade superior à permitida para a via no momento do acidente.

Entretanto, não se pode desconsiderar que, conforme já assinalado, a vítima fatal do evento,
que conduzia uma bicicleta, incorreu em conduta imprudente ao realizar a manobra de travessia em trecho classificado como rodovia federal, de pista dupla e intenso fluxo veicular, sem a devida cautela e em momento inoportuno
. A ausência de atenção mínima e o comportamento inesperado da vítima também contribuíram de forma decisiva para a ocorrência do sinistro, caracterizando, assim, a culpa concorrente entre as partes envolvidas.

Nessa linha de intelecção, estando configurada a culpa concorrente, a eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento de cada parte para o evento lesivo, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil.

No caso em apreço, mostra-se razoável a atribuição de culpa em igual proporção, fixando-se em
50% (cinquenta por cento)
para cada um dos envolvidos no acidente.

2.2.

Da necessidade de majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do evento e da extensão do abalo sofrido.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito das razões recursais suscitadas pela autora/recorrente, cumpre tecer as seguintes considerações.

A dor ocasionada pela perda de um pai é inenarrável e devastadora, especialmente quando resulta de um evento trágico e repentino, como no caso em exame. Nenhuma compensação de ordem pecuniária é capaz de traduzir, de forma plena, a profundidade do sofrimento experimentado por uma filha diante de tão irreparável perda. Trata-se de uma ausência que se projeta no tempo e repercute, de maneira permanente, no âmbito afetivo e emocional dos familiares, deixando marcas profundas e permanentes em suas vidas.

Ainda assim, reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se ao julgador a observância de critérios objetivos na fixação do respectivo quantum, levando-se em conta:

(i)

a capacidade econômica das partes — tanto do ofensor quanto do beneficiário da indenização; as circunstâncias específicas do caso concreto; e (iii) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que
assiste razão à recorrente quanto à necessidade de
readequação do montante indenizatório arbitrado
.

A fixação da indenização em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se mostra destoante das diretrizes firmadas pela jurisprudência consolidada, especialmente no que tange à necessária proporcionalidade entre o dano efetivamente suportado, a possibilidade de sua reparação pecuniária e o caráter pedagógico da medida imposta.

Diante disso, entendo como mais adequada, razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. Tal quantia se revela mais compatível com o binômio reparação e pedagogia, atendendo não apenas à gravidade do dano, mas também à função preventiva da indenização civil, sem descurar das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

A propósito, tal valor mostra-se mais adequado aos parâmetros legais e em consonância com o quantum usualmente arbitrado por este Egrégio Sodalício em casos similares, conforme os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA
- CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO -
DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima. [...]” – grifo nosso

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000389-76.2019.8 .11.0015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

3.

Das razões recursais meritórias suscitadas por Mapfre Seguros Gerais S.A.

1.1.

Da
ausência de julgamento autônomo da denunciação à lide, nos termos do art. 129 do CPC e necessidade de exclusão da responsabilidade solidária.

A seguradora recorrente sustenta que a denunciação à lide deveria ter sido objeto de julgamento autônomo, nos termos do art. 129 do CPC, uma vez que o réu principal foi parcialmente vencido e, portanto, caberia ao juízo pronunciar-se de modo específico quanto à lide secundária.

Todavia, o argumento não subsiste.

Isto porque, a exigência de julgamento apartado da denunciação somente se impõe quando a sentença silencia por completo sobre a responsabilidade da litisdenunciada, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a sentença
(ID 3055272408)
contém capítulo específico intitulado “DA DENUNCIAÇÃO”, no qual há decisão expressa acerca do pedido regressivo.

Consta, ainda, o
reconhecimento de que a apólice contratada previa cobertura para danos morais, com a fixação do limite indenizatório correspondente e a menção à importância já consignada em juízo pela seguradora.

Assim, verifica-se que a análise da denunciação da lide não foi omitida nem desconsiderada pelo juízo a quo,
razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida, devendo a decisão impugnada ser mantida inalterada nesse ponto.

1.2.

Da improcedência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, ante a inexistência de pretensão resistida.

A seguradora recorrente defende a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, sustentando que não apresentou resistência à denunciação da lide e que a cobertura contratada já foi devidamente garantida nos autos.

Pois bem. entendo que assiste razão à seguradora apelante.

Conforme se extrai dos autos, a seguradora recorrente foi regularmente citada e teve decretada sua revelia, por não apresentar contestação no prazo legal. Posteriormente, na petição de
ID 65644639 (pág. 1) – autos de origem
, não manifestou resistência à denunciação da lide, tendo, inclusive, de forma espontânea, consignado nos autos o valor correspondente à cobertura contratual, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado.

Vale ressaltar que a denunciação à lide se restringe à relação jurídica entre segurado e seguradora, e
somente haverá condenação em honorários na lide secundária se houver efetiva resistência por parte da denunciada.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada. 2.
Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"

(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)
– grifo nosso

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, no ponto,
para excluir a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor da ação
, no âmbito da lide secundária, diante da ausência de pretensão resistida.

1.3.

Da aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei nº 14.905/2024.

Neste ponto, a Seguradora Recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, em relação à indenização por danos morais, a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data do arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que os critérios de correção e juros sejam substituídos pela Taxa Legal prevista na Lei n.º 14.905/2024, a qual promoveu alterações na sistemática de aplicação de juros moratórios no ordenamento jurídico brasileiro.

Assiste parcial razão à apelante neste ponto.

Quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o STJ firmou entendimento que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente.
Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, aplicável às condenações judiciais.

1.4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
conheço
do recurso interposto por
Jose Roberto Flores
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso interposto por
Gonçalina Xavier Dos Santos
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i)

majorar o
“quantum”
indenizatório por danos morais para
R$

60.000,00 (sessenta mil reais);

Por fim, conheço do recurso interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)

Aplicar à condenação por danos morais as disposições da Lei nº 14.905/2024, fixando como critério de atualização:

a) incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;

b) correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

(ii)
Afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida no tocante à lide secundária
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente josé Roberto Flores, para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025